Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712874-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LYNDON JOHNSON GOMES ROLIM AGRAVADO: NATHALIA SARAIVA GUEDES D E S P A C H O Há informação nos autos de origem de que na ação no 0705691-71.2017.8.07.0006, em trâmite na 1a Vara de Família, Órfão e Sucessões de Sobradinho, se discutem questões de união estável, alimentos, partilha de bens, em especial a partilha do apartamento objeto da presente demanda reivindicatória. Intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente informações acerca da referida demanda, com vistas ao esclarecimento dos fatos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de maio de 2020 21:15:51. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador